Tribunal: TJES
Processo: 0015796-67.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reajuste contratual
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015796-67.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: LUIZ VAMBERTO SILVA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRESCRIÇÃO TRIENAL PARCIAL. ABUSIVIDADE DE REAJUSTES DE MENSALIDADES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde coletivo contra sentença que, em ação de revisão contratual, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condená-la a restituir, de forma simples, os valores cobrados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença. A apelante alega nulidade da sentença, prescrição trienal, inaplicabilidade dos índices da ANS para planos coletivos, regularidade dos valores cobrados e necessidade de revisão dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por deficiência de fundamentação; (ii) estabelecer se a pretensão de revisão contratual e restituição de valores está prescrita; (iii) determinar se houve abusividade nos reajustes aplicados às mensalidades do plano de saúde coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por não se verificar ausência de fundamentação, dado que a decisão apresenta motivação suficiente, em consonância com o entendimento consolidado do STJ de que fundamentação concisa não é motivo de nulidade.

4)
Pronuncia-se a prescrição trienal para as diferenças de valores anteriores a 09/06/2014, em conformidade com o Tema Repetitivo 610 do STJ, que fixa o prazo de três anos para a revisão de contratos de plano de saúde coletivo.

5
)
Nos planos de saúde coletivos, embora não haja fixação de índices de reajuste pela ANS, a operadora deve respeitar o princípio da boa-fé objetiva e evitar reajustes abusivos, sob pena de desequilíbrio contratual.

6
)
É abusiva a variação unilateral das mensalidades sem respaldo em cálculo atuarial ou justificativa clara e adequada, configurando prática contrária ao Código de Defesa do Consumidor, que visa a proteger a vulnerabilidade do consumidor nas relações contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
)
Recurso parcialmente provido para pronunciar a prescrição parcial e manter a condenação de restituição simples dos valores apurados.

8
)
Tese de julgamento:
1. A decisão judicial concisa, mas fundamentada, não enseja nulidade por ausência de fundamentação. 2. É trienal o prazo prescricional para revisão de contrato de plano de saúde coletivo e restituição de valores pagos a maior. 3. Nos planos de saúde coletivos, a ausência de regulamentação pela ANS não autoriza reajustes abusivos, devendo prevalecer o princípio da boa-fé objetiva e a relação de equilíbrio contratual.

----------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, II; CC/2002, art. 206, § 3º, IV; CDC, arts. 4º, 6º, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.361.182/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.10.2014 (Tema Repetitivo 610).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
:

Preambularmente, a apelante suscita a nulidade do
decisum
com base na alegada deficiência de fundamentação, circunstância que implicaria violação ao inciso IX do art. 93 da CF/88 e inciso II do art. 489 do CPC.

Todavia, é possível extrair os motivos que embasam a decisão judicial, devidamente demonstrada a relação com a causa decidida, motivo pelo qual não se verifica nulidade.

Demais disso, segundo a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a decisão que se mostra fundamentada, ainda que de forma sucinta, não dá ensejo ao decreto de nulidade
”
1
.

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO: REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DE PESSOA JURÍDICA DISTINTA DAQUELA CONSTANTE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO:
Na esteira da tão repetida compreensão da jurisprudência pátria, certo é que Decisão Judicial concisa, resultante de inconformismo com os argumentos utilizados pelo Magistrado de piso não se confundem com hipótese de nulidade por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190041721, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022)

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO:

Cinge-se a controvérsia a aferir se houve abusividade dos reajustes de mensalidade, aplicados pela operadora de plano de saúde.

Segundo se depreende, o apelado almeja a revisão contratual e restituição de valores vertidos a operadora de plano de saúde a partir de novembro de 2013.

De acordo com o
Tema Repetitivo 610 do STJ
, é de três anos o prazo prescricional da pretensão de revisão de contrato e repetição dos valores pagos a operadora de plano de saúde:

“Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002”.

No caso, considerando ter o recorrido ajuizado a ação em 09/06/2017,
deve ser pronunciada a prescrição das diferenças alusivas ao período anterior a 09/06/2014.

Como cediço, os planos de saúde coletivos não têm os reajustes definidos pela Agência Nacional de Saúde – ANS, o que, todavia, não confere liberdade ilimitada às operadoras, as quais não podem aumentar as mensalidades de forma abusiva, adotando postura contrária à boa-fé objetiva. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - CONTRATO COLETIVO - REAJUSTE POR AUMENTO DE SINISTRALIDADE - ABUSIVIDADE RECONHECIDA - DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - LEI N° 9.656⁄98 - RECURSO DESPROVIDO.
1. O fato da Agência Nacional de Saúde não delimitar o índice de reajuste que deverá incidir nos contratos coletivos de assistência à saúde não pode ser utilizado como justificativa para que a operadora de plano de saúde imponha aumentos exorbitantes, por força do princípio da boa-fé objetiva e das normas que norteiam as relações de consumo. 2. Independentemente da existência de um órgão que regulamente os reajustes aplicados nos planos coletivos de saúde, a relação contratual deve se pautar no princípio da boa-fé objetiva, norma esta que repudia qualquer comportamento abusivo entre as partes contratantes, que deverão proceder sempre na relação obrigacional com lealdade, retidão, equidade e confiança recíproca.
3. O Código de Defesa do Consumidor visa, precipuamente, a manutenção do equilibro da relação de consumo, utilizando, para tanto, medidas que objetivam superar a vulnerabilidade do consumidor frente ao fornecedor, relativizando assim, com a boa-fé objetiva, o consagrado princípio da força obrigatória do contrato. 4. A variação unilateral de mensalidades, pela transferência dos valores de aumento de custos, enseja o enriquecimento sem causa da empresa prestadora de serviços de saúde, criando uma situação de desequilíbrio na relação contratual, ferindo o princípio da igualdade entre partes. 5. O reajuste da contribuição mensal do plano de saúde coletivo em percentual exorbitante, deixado ao arbítrio exclusivo do consumidor, é abusivo e ilegal. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 24050290394, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/04/2014, Data da Publicação no Diário: 09/04/2014)

APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PLANO DE SAÚDE - COLETIVO - REAJUSTE NA MENSALIDADE - SINISTRALIDADE - ABUSIVIDADE CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO. 1. É sabido que a fundamentação sucinta não pode ser confudida com a ausência de fundamentação, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade da sentença. Precedentes do STJ.
2. O fato da ANS - Agência Nacional de Saúde não delimitar o índice de reajuste que deverá incidir nos contratos coletivos de assistência à saúde não pode ser utilizado como justificativa para que a operadora de plano de saúde imponha aumentos exorbitantes, por força do princípio da boa-fé objetiva e das normas que norteiam as relações de consumo.
3. Dessa forma, independentemente da existência de um órgão que regulamente os reajustes aplicados nos planos coletivos de saúde, a relação contratual deve se pautar no princípio da boa-fé objetiva,
norma esta que repudia qualquer comportamento abusivo entre as partes contratantes, que deverão proceder sempre na relação obrigacional com lealdade, retidão, equidade e confiança recíproca.
4. O Código de Defesa do Consumidor visa, precipuamente, a manutenção do equilibro da relação de consumo, utilizando, para tanto, medidas que visam superar a tão conhecida vulnerabilidade frente ao fornecedor, relativizando, assim como a boa-fé objetiva, o consagrado princípio da força obrigatória do contrato. 5. Recurso provido.
(TJES, Classe: Apelação Civel, 11060144620, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/09/2011, Data da Publicação no Diário: 28/09/2011)

Em caso de reajuste por sinistralidade, não se revela abusivo o aumento da mensalidade em razão da utilização do plano de saúde em percentual acima da média normal, desde que comprovado o desequilíbrio por meio de cálculo atuarial:

APELAÇÕES CÍVEIS PRINCIPAL E ADESIVA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – REAJUSTE POR ELEVAÇÃO DA SINISTRALIDADE – NECESSIDADE DE PREVISÃO CONTRATUAL E DE RESPALDO ATUARIAL – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. 1. -
Os planos de saúde coletivos empresariais se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor porque o vínculo que criam entre a operadora e o usuário configura relação de consumo afeta ao mercado de prestação de serviços médico-hospitalares. Nos termos da Súmula n. 469, do colendo Superior Tribunal de Justiça, ¿aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde¿. 2. - É possível a majoração da mensalidade dos planos de saúde coletivos em razão do aumento da sinistralidade, a fim de se manter o equilíbrio contratual, desde que cláusula contratual aponte, de modo claro e inteligível, os critérios considerados para fins de apuração do percentual do reajuste e que este se dê com base em cálculos atuariais. 3. - O fato de a Agência Nacional de Saúde (ANS) não fixar índices para reajuste das mensalidades dos planos de saúde coletivos não autoriza a operadora a impor ao usuário reajuste exorbitante, por força do princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as ações dos partícipes das relações contratuais em geral.
4. - Conflito de interesses em torno de reajuste de mensalidade de plano de saúde tem contornos essencialmente patrimoniais e por isso não acarreta ao consumidor dano moral indenizável, mormente quando não houve negativa da administradora a custear o tratamento médico-hospitalar do qual o usuário necessitou e nem estabeleceu limite para o tempo de internação. 5. - Recurso principal parcialmente provido. Recurso adesivo prejudicado.

(TJES, Classe: Apelação, 24120144605, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/04/2015, Data da Publicação no Diário: 08/05/2015)

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE UNILATERAL. INAPLICABILIDADE DO ÍNDICE DEFINIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE AOS PLANOS DE SAÚDE INDIVIDUAIS. CÁLCULOS QUE DEMONSTRAM A SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A Lei n° 9.961⁄2000, em seu artigo 3°, atribuiu à Agência Nacional de Saúde Suplementar o dever de promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores, contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde. II. Os percentuais de reajustes definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, contudo, apenas definem um limite a ser aplicado aos Planos de Saúde individuais e⁄ou familiares, não sendo vinculante aos Planos de Saúde Coletivo, os quais podem ser reajustados anualmente, por livre negociação entre as partes Contratantes, com a respectiva comunicação ao referido Órgão Regulador, a teor do disposto no artigo 13, inciso I, da Resolução Normativa n° 171⁄2008, da Agência Nacional de Saúde Suplementar. III.
O percentual aplicado unilateralmente pela Operadora do Plano de Saúde deve observar os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, sendo de destacar o posicionamento sedimentado no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível o reajuste dos preços contratuais, em razão da sinistralidade, desde que não caracterizada a abusividade dos valores praticados
. IV.
A sinistralidade contratual que justifica o índice de reajuste aplicado unilateralmente pela Operadora do Plano de Saúde Coletivo deve ser demonstrada mediante a apresentação dos respectivos cálculos atuariais.
V. No caso em tela, o reajustamento do Plano de Saúde Coletivo em 56,60% (cinquenta e seis vírgula sessenta por cento), sendo que, pelo documento de fls. 173, datado de 09.10.2013, o reajuste para o Contrato de Prestação de Serviços Médicos nº 7935, ao qual estaria vinculado a Recorrida, deveria ser de 10,45% (dez vírgula quarente e cinco por cento), revelando, a princípio, o caráter de abusividade. VI. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 12149000973, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/11/2014, Data da Publicação no Diário: 28/11/2014)

PROCESSO CIVIL E CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE PROPORCIONAL – REEQUILIBRIO CONTRATUAL – SINISTRALIDADE ABUSIVA NÃO DEMONSTRADA – VEDAÇÃO DE ADESÃO DE NOVOS ASSOCIADOS INDEVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 –
Em se tratando de plano de saúde de caráter coletivo (empresariais ou por adesão), que possuem tratamento diferenciado em relação aos planos individuais e familiares, o entendimento pretoriano posiciona-se pela possibilidade do repasse dos custos aos usuários em caso de desequilíbrio decorrente da alta sinistralidade
. 2 – Em virtude de cláusulas contratuais e das técnicas dos arts. 478 e 479 do CC, deve-se autorizar a majoração da mensalidade do plano, tomando-se como base o cálculo atuarial realizado através de prova robusta. 3 – A recorrente comprovou através de cálculo atuarial que o reajuste de 50% (cinquenta por cento) no contrato foi procedido visando estabelecer o reequilíbrio contratual. 4 – A vedação de adesão de novos usuários ao contrato, trata-se de descumprimento ao instrumento contratual entabulado entre as partes, porquanto transgride o artigo 23 do contrato. 5 – Recurso Parcialmente provido. (TJES, Apelação, 11130165597, Relator: PAULO ROBERTO LUPPI, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 14/07/2015)

Vale lembrar que, no plano de saúde coletivo, as decisões são tomadas pela contratante em nome dos usuários, com legítimo poder de representação, consoante adverte Agência Nacional de Saúde em seu sítio eletrônico
2
:

“Tenha em mente que, ao aderir a um contrato de plano de saúde coletivo, é como se você dissesse: 'Estou de acordo com as regras desse contrato e essa empresa/sindicato/associação tem legitimidade para representar meus interesses, definir o que é melhor para mim e está autorizada a falar em meu nome sobre esse assunto.' Assim, o que for negociado entre a empresa contratante do plano e a operadora do plano valerá como regra a ser seguida por você”

Na hipótese, porém, a operadora de plano de saúde informara a existência de erro administrativo na apuração da base de cálculo do valor das mensalidades e aplicação do índice percentual de reajuste (fls. 352/357), sobrevindo daí as inconsistências e divergências notificadas no exórdio pelo recorrido,
in verbis:

“Em agosto de 2013, foi aplicado o reajuste de faixa etária novamente, por uma parametrizacao sistêmica errada, sendo para o titular 20,01% e para a dependente 64,40%, o que foi retificado no calculo em anexo.

Ato seguinte, os reajustes anuais continuaram sendo aplicados (20,05% em marco de 2014; 12% em abril de 2015; 15% em marco de 2016; 18,95% em abril de 2017; 15,85% em abril de 2018)”.

Fincadas essas premissas, o aumento repentino e significativo das mensalidades sinaliza a abusividade da cobrança, razão pela qual é escorreita a sentença ao deferminar o refazimento dos cálculos a aplicação dos percentuais estabelecidos nos termos aditivos de fls. 282/287, sendo devido o ressarcimento das diferenças apuradas, de forma simples.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
para pronunciar a prescrição dos valores anteriores a 09/06/2014.

Evidenciada a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

1
(AgInt no AREsp 1004066/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018)

2
Disponível em: http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/contratacao-e-troca-de-plano/dicas-para-escolher-um-plano/formas-de-contratacao-de-planos-de-saude

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária - Plenário Virtual de 18/11/2024 a 22/11/2024

Voto: Acompanho o voto do Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).